Tribunal: STF
Processo: ARE 1379352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. O fato de o agente encontrar-se foragido demonstra que a medida extrema é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 67).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXVIII e os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, “a despeito das teses arguidas pela defesa, o MM. Juízo monocrático deixou, ostensivamente, de enfrentá-las, apenas se atendo, de maneira genérica, a questões já pontuadas quanto a quantidade de drogas apreendidas, o que claramente não é motivo idôneo para cumprimento antecipado de pena, bem como, na garantia de aplicação da lei penal, sem ao menos considerar a aplicação de medidas diversas da prisão” (fl. 12, e-doc. 73).



    Assevera que a quantidade de droga apreendida “não é indicativa de periculosidade do agente, a ponto de justificar o cerceamento de seu direito de ir, vir e permanecer, aliás, contradiz tal ponto o fato do Peticionário ostentar condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes” (fl. 13, e-doc. 73).



    Sustenta “que com base única e exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas, considerando ainda a quantidade TOTAL de drogas apreendidas e não a quantidade de drogas apreendida supostamente pertencente ao Recorrente, se deu o decreto da prisão preventiva SEM, NO MAIS, OBSERVAR QUALQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIR a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal” (fl. 15, e-doc. 73).



    Salienta “não cabe(r) prisão preventiva pelo só fato de o agente, movido pelo impulso natural da liberdade, ausentar-se do distrito da culpa, em ordem a evitar, com esse gesto, a caracterização da situação de flagrância” (fl. 16, e-doc. 73).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 85).



    No agravo, o agravante insiste que “não só a decisão que decretou a prisão preventiva do Acusado é manifestamente ilegal pois não foi devidamente fundamentada, como todas as demais decisões que se deram foram ratificando a ausência de fundamentação da decisão precípua, incorrendo assim em notória PRISÃO ANTECIPADA” (fl. 6, e-doc. 88).



    Ressalta que, “conforme se observa da Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, verifica-se que tão somente o Juiz de piso fundamenta sua decretação de prisão preventiva na gravidade abstrata do delito” (fl. 9, e-doc. 88).



    Assinala que “as medidas cautelares diversas da prisão são REGRA, a exceção é a segregação de liberdade, a qual DEVE ser adequadamente fundamentada demonstrando não só indícios de autoria e materialidade, mas também é exigência que se demonstre o risco concreto que o Paciente trará se for posto em liberdade, bem como, caso haja esse risco, deve demonstrar devidamente de modo fundamentado que as medidas cautelares diversas da prisão não serão aptas a coibir esse risco, O QUE CLARAMENTE NÃO FOI RESPEITADO” (fl. 13, e-doc. 88).



    Pede o provimento do presente recurso, “reconhecendo a ausência de motivação e consequente afronta ao disposto no art. 93, XI da CF/88, reformando o Acórdão que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus, concedendo medidas cautelares diversas da prisão ao Recorrente, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura clausulado, o que CONCRETAMENTE garantirá a aplicação da lei penal” (fl. 29, e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 367-368):



    A quantidade de droga; a confissão informal e a delação quanto ao paciente revelam que os entorpecentes, apreendidos com ambos os denunciados, se destinavam ao tráfico. [...]



    Em 23/03/2021 foi decretada a prisão preventiva do paciente, vez que após ser apontado como quem teria vendido as drogas a Rodrigo, em diligências em sua residência, os policiais encontram nada menos que 01 tijolo de maconha embaixo de sua cama, além de duas balanças de precisão, filme plástico e papel alumínio.



    E o pedido de revogação da custodia cautelar do paciente foi indeferido, sendo mantida a prisão, conforme fundamentado a fls. 43, cópia.



    Após consulta ao sistema INTinfo deste E. Tribunal de Justiça, verificou-se que o mandado de prisão ainda encontra-se pendente de cumprimento, o que restou confirmado pelas informações de fls. 304.



    Não se vislumbra quaisquer nulidades nas r. decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, eis que se encontram devidamente fundamentadas e respaldadas em elementos concretos, mormente pela natureza do delito e perigosidade da paciente, permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva.



    Confira-se ainda excerto da decisão que decretou a segregação cautelar (fls. 29-30):



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. [...]



    Trata-se, na hipótese, da apreensão de aproximadamente 303,6g de maconha, quantidade que se mostra incompatível com o consumo individual (indicando a finalidade de mercancia).



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    No presente caso, a quantidade de entorpecentes apreendida (303,6g de maconha) foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.



    Esse entendimento está de acordo com a orientação da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas servem de fundamento para a decretação da custódia preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).



    Também o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).



    Ademais, destacou o Tribunal de origem o fato de o ora agravante encontrar-se foragido, pois, até o presente momento, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido, o que reforça que a medida extrema é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 616.706/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020).



    Registre-se ainda que eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020” (fls. 3-5, e-doc. 67).



    7. Pelo assentado nas instâncias antecedentes, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento no conjunto probatório dos autos. Para afastar essa compreensão, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGOS 2º, CAPUT, E 4º, V, DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.034.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LXV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.124.766-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. II - A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.117.227-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora